Tribunal: TJES
Processo: 5023176-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023176-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023176-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em embargos de terceiro. O embargante alega omissão quanto ao sobrestamento do feito, cerceamento de defesa pelo uso de laudo de avaliação sem contraditório e erro de premissa fática na aplicação do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado descumpriu comando de julgado anterior que determinava o enfrentamento do pedido de sobrestamento; (ii) houve cerceamento de defesa ou erro material na valoração de laudo de prova documental; e (iii) os vícios apontados autorizam a concessão de efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão anterior (ID 6456710) apenas anulou a sentença por falta de fundamentação (
citra petita
), sem determinar obrigatoriedade de suspensão do feito, o que afasta a tese de descumprimento de comando judicial. 4. O laudo de avaliação questionado foi utilizado pelo colegiado não para identificar as embarcações penhoradas, mas como prova documental da negligência do banco ao confundir o CNPJ da embargada com o da executada original, justificando a aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da valoração probatória ou do mérito da causa quando o inconformismo se limita ao resultado do julgamento contrário aos interesses da parte.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada pelo colegiado, sendo via inadequada para manifestar mero descontentamento com o resultado do julgamento. 2. A anulação de sentença anterior por vício de fundamentação (
citra petita
) obriga o juízo de origem à apreciação das teses omitidas, mas não vincula o resultado do julgamento ao acolhimento de tais pretensões.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023176-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opõe embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação cível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, contudo, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer desses vícios.

No que tange ao primeiro capítulo dos embargos, relativo ao alegado descumprimento de acórdão anterior sobre o sobrestamento do feito, a irresignação não prospera. O embargante labora em equívoco interpretativo ao sustentar a existência de uma "decisão determinativa" de suspensão.

O acórdão de ID 6456710, ao anular a primeira sentença, o fez exclusivamente por ausência de fundamentação (
citra petita
), na medida em que o juízo de primeiro grau não havia apreciado as teses defensivas, inclusive o pedido de sobrestamento. Não houve, por este Sodalício, qualquer deliberação meritória sobre a necessidade ou o acerto de tal sobrestamento, o que seria inviável sob pena de supressão de instância e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Quanto aos demais pontos, cerceamento de defesa e princípio da causalidade, as razões recursais revelam nítido inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

O acórdão enfrentou de forma clara a questão do Laudo de Avaliação (ID 29264641) e do princípio da causalidade nos seguintes termos:

O Apelante defende que não deu causa à penhora, imputando o erro à Capitania dos Portos. Afirma, ainda, que o laudo de avaliação (ID 29264641), utilizado pelo juízo para condená-lo, se refere a embarcações diversas daquelas penhoradas, o que invalidaria a fundamentação da sentença.

A linha de raciocínio, contudo, mostra-se equivocada.

De fato, assiste razão ao Apelante quando aponta que os nomes das embarcações no laudo de 2008 não são os mesmos dos bens efetivamente penhorados anos depois. No entanto, o magistrado de primeiro grau não utilizou o documento para provar a indicação específica daquelas embarcações, mas sim para um fim muito mais profundo: demonstrar a origem da confusão e a negligência primária que deu início a toda a cadeia de erros.

O ponto fulcral do referido laudo (ID 29264641) é que ele, um documento oficial do banco, associa o nome da executada ("AQUA PORT Reparos Navais e Mergulhos Ltda") ao CNPJ da parte embargante, ora Apelada ("CNPJ 04.151.483/0001-86"). Este ato, por si só, comprova que foi o Apelante quem primeiro e de forma inequívoca, misturou as identidades das duas pessoas jurídicas.

[...]

A sentença, nesse aspecto, aplicou com precisão o princípio da causalidade, pois a necessidade de a Apelada ingressar em juízo para defender seu patrimônio nasceu exclusivamente da conduta negligente do Apelante.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito do julgado, pretensão para a qual a via dos aclaratórios se mostra manifestamente inadequada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.